Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729271-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROCHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, FIELD RECRUTAMENTO E SELECAO EIRELI, DIEIA CAMPOS MESQUITA, WILBER DOS SANTOS MESQUITA, DOUGLAS CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator